Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735546-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCELLO DIAS DE PAULA, GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS, DANILA JESUS SILVA FERREIRA, ADMAR GONZAGA NETO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Os impetrantes requereram (ID 51227807) a extinção do processo, tendo em vista a procedência, pelo Supremo Tribunal Federal, dos pedidos formulados na Reclamação no 62.048/DF, idênticos ao objeto do presente mandado de segurança. A desistência da ação de mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, hipótese em que o processo será extinto, sem resolução do mérito, produzindo efeitos jurídico-processuais imediatos à desistência da ação, independentemente de homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelos impetrantes. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator